Tribunal: CARF
Processo: 10935.902442/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/10/2012
OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A premissa fática que fundamenta a decisão judicial não faz coisa julgada. Inteligência do artigo 504 do Código de Processo Civil.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA CEREALISTA. PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUMO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica cerealista que exerce as atividades de beneficiamento de grãos, basicamente, em limpeza, secagem, classificação e armazenamento, não exerce atividade produtiva que autorize o desconto de créditos em relação à bens ou serviços adquiridos como insumos.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, hipótese essa que se inviabiliza no presente caso por se tratar de empresa cerealista, diversa de uma empresa agroindustrial.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ATIVIDADE COMERCIAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 6o da Lei no 11.488/2007, ao autorizar o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre a depreciação acelerada de edificações incorporadas ao ativo imobilizado e respectivas benfeitorias, refere-se àquelas adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. O permissivo legal não contempla as edificações utilizadas em atividade comercial.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
É permitido o desconto de crédito da contribuição em relação ao frete para formação de lotes de exportação, por constituírem despesas na operação de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. REMESSA DE MERCADORIAS PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL DE TERCEIROS PARA COMERCIALIZAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas com frete relacionadas ao transporte de mercadorias com destino a depósito fechado ou armazém geral de terceiros, para comercialização, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram créditos da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. OUTRAS SAÍDAS. SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não identificadas, denominadas “outras saídas” ou “saídas não especificadas”, não dão direito ao desconto de créditos da contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.902442/2014-17
ACÓRDÃO
3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
I RIEDI & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/10/2012
OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A premissa fática que fundamenta a decisão judicial não faz coisa julgada.
Inteligência do artigo 504 do Código de Processo Civil.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA CEREALISTA. PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INSUMO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica cerealista que exerce as atividades de beneficiamento de
grãos, basicamente, em limpeza, secagem, classificação e armazenamento,
não exerce atividade produtiva que autorize o desconto de créditos em
relação à bens ou serviços adquiridos como insumos.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA
DE PRODUÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de
depreciação relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, hipótese essa que se inviabiliza no presente caso por se tratar de
empresa cerealista, diversa de uma empresa agroindustrial.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS. ATIVIDADE COMERCIAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 6o da Lei no 11.488/2007, ao autorizar o aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS sobre a depreciação acelerada de edificações
incorporadas ao ativo imobilizado e respectivas benfeitorias, refere-se
àquelas adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
2
destinados à venda ou na prestação de serviços. O permissivo legal não
contempla as edificações utilizadas em atividade comercial.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
É permitido o desconto de crédito da contribuição em relação ao frete para
formação de lotes de exportação, por constituírem despesas na operação
de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. REMESSA DE MERCADORIAS PARA
DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL DE TERCEIROS PARA
COMERCIALIZAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas com frete relacionadas ao transporte de mercadorias com
destino a depósito fechado ou armazém geral de terceiros, para
comercialização, constituem despesas na operação de venda e, portanto,
geram créditos da contribuição.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
OUTRAS
SAÍDAS.
SAÍDAS
NÃO
ESPECIFICADAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não
identificadas, denominadas “outras saídas” ou “saídas não especificadas”,
não dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas: 1) frete na remessa de
produtos para formação de lotes de exportação; e 2) frete na remessa para depósito fechado ou
armazém geral de terceiros, em operações de venda.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituto(a) integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, correspondente a crédito de PIS relativo ao
regime da não cumulatividade. Ao direito de crédito, a contribuinte vinculou Declaração de
Compensação - DCOMP.
A Autoridade Administrativa emitiu despacho decisório reconhecendo parcialmente
o direito de crédito, sendo a compensação homologada até o montante do direito creditório
reconhecido.
O despacho decisório encontra fundamento em parecer de auditoria fiscal que
apontou inconsistências nos valores em relação ao ativo imobilizado e aos fretes nas operações de
venda.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, contrapondo-se ao
despacho decisório. Sobreveio o Acórdão através do qual a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Para melhor compreensão da questão submetida a julgamento, transcreve-se
alguns trechos do voto que fundamentou o acórdão recorrido:
“CEREALISTA - ATIVIDADE INDUSTRIAL X COMERCIAL
Reconhece a contribuinte que a posição da Administração é a de que as
cerealistas, que atuam na limpeza, secagem, classificação e armazenagem,
beneficiando grãos in natura, são empresas comerciais. A Solução de Consulta
Cosit no 183, de 2015, citada pela recorrente e ainda vigente, é clara ao expor
esse entendimento.
(...)
Examinando a extensão do conceito de cerealista e a aferição dessa condição por
pessoa jurídica que pretendia judicialmente seu reconhecimento como
agroindústria, o Ministro Mauro Campbell em decisão monocrática proferida no
Resp no 1703248- SC (2017/021497-0), confirmou o acórdão recorrido que
recusava o enquadramento da recorrente como cerealista.
(...)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
4
O trecho recortado pelo Ministro Relator do acórdão recorrido delimita o terreno
da atividade de cerealista, esclarecendo que a industrialização se verifica quando
ocorre, nos termos do texto, a transmutação de um produto em outro (v.g. óleo
de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas,
biscoitos, fubá, polenta etc.)Mais ainda, entendeu o Poder Judiciário que o
beneficiamento dos grãos realizado pela parte autora não altera a natureza,
acabamento ou aperfeiçoamento para consumo, ou seja, os grãos (soja, milho e
trigo) que em um primeiro momento são adquiridos e, posteriormente, alienados,
tratam-se, rigorosamente, do mesmo produto agrícola.
(...)
Por outro lado, a contribuinte refere-se a ação de Mandado de Segurança [no
5000412-66.2016.4.04.7005/PR] em que ela própria seria beneficiária de decisão
declarando que a atividade de limpeza, secagem, classificação e armazenagem de
soja in natura se enquadra no conceito de agroindústria.
O trecho da decisão transcrita na manifestação de inconformidade aponta que a
ação de Mandado de Segurança em foco tem por objeto a possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido da contribuição nos termos do art. 56-A da
Lei no 12.350, de 2010. A matéria, portanto, é diferente da examinada neste item,
que se refere à tomada de créditos básicos decorrentes do desenvolvimento da
atividade de indústria. Embora o exame da natureza da atividade da contribuinte
tenha importado naquela decisão judicial e importe ao presente caso
administrativo, não há, em princípio, como entender automaticamente aplicável
ao caso presente o decidido no citado Mandado de Segurança.
Além disso, ainda que se admitisse a repercussão do decidido pelo Poder
Judiciário no pedido de ressarcimento em análise, percebe-se que a contribuinte
não traz nenhuma documentação relacionada à discussão travada na ação
judicial. Não acompanham a manifestação de inconformidade o pedido inicial,
necessário para que se delimite com precisão os limites da ação, a íntegra da
decisão que deferiu em parte a segurança, os eventuais recursos que tenham sido
interpostos pelas partes e a correspondentes manifestações judiciais. Esses
elementos são necessários para que se possa traçar o alcance do que teria sido
garantido judicialmente à contribuinte quanto à matéria, ao aspecto temporal
bem como se confirme o grau de definitividade da decisão. Veja-se, neste ponto,
que a contribuinte também não comprova quando e se a mencionada decisão
teria transitado em julgado.
(...)
A contribuinte alega que além das atividades de cerealista, atua na produção de
sementes o que também lhe daria a classificação de empresa industrial. A
alegação, da mesma maneira que o ocorrido quanto à existência de decisão
judicial, está desacompanhada de comprovação da de efetiva industrialização de
sementes e do montante das receitas decorrentes da atividade. Caberia a
interessada, por exemplo, apresentar notas de venda do produto que diz ter
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
5
industrializado, os livros de apuração de IPI, comprovar os recolhimentos desse
tributo. A ausência desses elementos atrai a novamente a aplicação do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, transcrito acima.
Dessa forma, não há como afastar o entendimento da auditoria sobre a atividade
comercial desempenhada pela contribuinte, empresa cerealista.
CRÉDITOS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Assentada a condição de empresa comercial, a interdição à apuração de créditos
sobre máquinas e equipamentos em qualquer modalidade, regular ou acelerada,
decorre diretamente da leitura dos artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003:
(...)
Descartada a atividade industrial da interessada como se viu, não cabe a apuração
de créditos da não cumulatividade sobre máquinas e equipamentos eis que estes
só habilitam o crédito quando empregados na produção de bens destinados à
venda.
CRÉDITOS – EDIFICAÇÕES - BENFEITORIAS
Alvo da glosa fiscal também foram os créditos apurados sobre edificações e
benfeitorias e instalações tomados pela contribuinte valendo-se da possibilidade
de aproveitamento nos prazos de 24 e 48 meses tratados, respectivamente, no
§1o , art. 2o da Lei no 11.051, de 2002, e §14, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
que seguem abaixo transcritos:
(...)
Como se percebe, a possibilidade de apuração de créditos tomados sobre o custo
de aquisição e construção e nos prazos de 24 e 48 meses restringe-se a máquinas
e equipamentos empregados na produção. Não alcança as edificações,
benfeitorias e instalações em imóveis de terceiros. Para esses itens, a apuração de
créditos deve atender ao disposto no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
(...)
Como se vê, o dispositivo não veda a apuração de créditos sobre edificações e
benfeitorias mesmo para as empresas comerciais. Os créditos sobre esses itens
devem, nos termos do transcrito §1o, seguir a marcha da depreciação desses bens
e benfeitorias, seja comercial ou industrial a atividade do sujeito passivo. Ocorre
que a contribuinte aproveitou créditos apurados sobre edificações, benfeitorias e
instalações fora dessa regra, apropriando-se de créditos segundo a proporção de
1/24 ou 1/48 por mês aplicada sobre o valor de aquisição ou de construção do
bem.
Nesse contexto, foi correta a glosa dos créditos tomados indevidamente pela
contribuinte sobre edificações, benfeitorias e instalações em proporções sem
amparo legal.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
6
(...)
FRETES NÃO RELACIONADOS A VENDA
Outra motivação para a redução dos créditos foi a constatação de que a
contribuinte se aproveitou de créditos tomados sobre fretes que não estariam
relacionados a operações de venda. Os fretes estariam nesse caso relacionados a
remessas de produtos para fins de formação de lotes de exportação (CFOP 5505),
remessa para depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5905), remessa para
industrialização (CFOP 5924) e saída de mercadoria ou serviço não especificado.
(...)
Importa nesse ponto recorrer à redação do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003,
dispositivo legal que autoriza a tomada de créditos sobre fretes e cuja aplicação
se estende ao PIS nos termos do art. 15 da mesma lei:
(...)
A leitura do comando restringe o creditamento apenas aos casos em que os fretes
vinculem-se a operação de venda e seu ônus tenha recaído sobre o vendedor.
Tratando-se de disposição de direito excepcional, sua interpretação deve ser
literal. O dispositivo menciona “operação de venda” e portanto não alcança fretes
relacionados à logística de distribuição ou de armazenamento prévio de
mercadorias ainda que essas etapas sejam imprescindíveis para que a venda se
efetive.
Note-se que todas as hipóteses relacionadas como alvo da glosa pela fiscalização
cuidam de etapas anteriores à própria finalização da venda – ainda que, admita-
se, sejam essenciais a ela – que se efetiva com a definição da quantidade ou
volume e preço da mercadoria. É o que ocorre com as remessas para formação de
lotes para exportação, para depósitos ou armazéns ou para industrialização.
Ainda que se cogite que os fretes cujos créditos foram glosados têm relação com
operações de venda, como alega a interessada, caberia a ela comprovar, ainda
que por amostragem, a relação, por exemplo, entre as remessas para lotes de
exportação e as destinadas a depósito fechado ou armazéns com os contratos de
venda apresentando documentação com coerência entre datas, volumes e
valores. Esses elementos, mesmo que, para fins de argumentação, se admita que
os fretes glosados referem-se a operação de venda, não vieram aos autos.
Importante anotar, por fim, que os códigos de operação CFOP alvo da glosa fiscal
são os empregados pela própria contribuinte na classificação das suas operações
de saída. E eles não correspondem a saída para venda que é a hipótese admitida
pela legislação para a tomada de créditos sobre fretes. Como já se mencionou,
fretes incorridos em remessas prévias à operação de venda por razões
operacionais ou de logística de distribuição, ainda que necessários ao auferimento
da receita futura pela venda, não dão direito ao creditamento.
Também quanto a essas glosas, não procedem as alegações da recorrente.”
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
7
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em síntese:

NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- Existência de fato superveniente, consistente na decisão proferida pelo TRF4 no
Mandado de Segurança no 5000412-66.2016.4.04.7005/PR, com trânsito em julgado em
14/02/2019, que reconheceu o direito da empresa ao crédito presumido sobre a aquisição de
grãos in natura (soja, milho e trigo) para produção de grãos padronizados para exportação;
- Na decisão, o TRF4 reconhece que as atividades de beneficiamento (limpeza,
secagem, classificação e armazenagem) de grãos enquadram-se no conceito de produção,
permitindo que a empresa apure crédito presumido de PIS/COFINS na forma do artigo 8o da Lei no
10.925/2004;
- A atividade desenvolvida para a empresa é a mesma, seja tratando-se de crédito
presumido de exportação ou tratando-se de créditos ordinários, de modo que a fiscalização não
pode reinaugurar a discussão que foi desatada no contencioso judicial, pena de violação da coisa
julgada;
- O CARF, no Acórdão no 3202001.618 - Processo no 14090.000961/2009-11,
entendeu que a atividade de beneficiamento de grãos (secagem, limpeza, padronização e
classificação dos grãos), com o fim de torná-los aptos para a exportação e consumo humano ou
animal – consiste em processo produtivo ou industrial;
- Segundo o artigo 2o, inciso V, da Lei no 8.023/90, “considera-se atividade rural (...)
a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a
composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com
equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando
exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada”;
- A Lei no 9.972/2000, o Decreto no 6.268/2007 e as Instruções Normativas do
MAPA (Regulamento da Soja do Milho e do Trigo) estabeleceram a classificação dos produtos
vegetais, autorizando cooperativas agrícolas, empresas e entidades especializadas a exercerem tal
atividade na forma por elas regulamentada;
- Segundo a legislação citada, considera-se classificação de fiscalização o
procedimento de aferição da identidade e da qualidade dos produtos vegetais, seus subprodutos e
resíduos de valor econômico, padronizados, compreendendo as etapas de coleta de amostras,
análise, emissão de laudo, comunicação do resultado ao interessado, garantia do direito de
contestação mediante perícia e a ratificação ou retificação do resultado;
- Quando a RFB limita o direito ao crédito de PIS e COFINS a quem exerce a
industrialização stricto sensu, excluindo do benefício as empresas que produzem grãos, afronta as
disposições do artigo 110 do CTN;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
8
- Segundo disposto nos itens 31 a 34 do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, os
termos “produção” e “fabricação” não são sinônimos, sendo que a produção não engloba apenas
atividades de industrialização;
- O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 – de efeito vinculante para a RFB – elucida
que o artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 utiliza o termo “produção” para definir a
atividade econômica determinante do crédito ali consagrado, sem o vincular à atividade de
“industrialização”;
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
- Resolvida a questão relacionada à natureza da atividade econômica desenvolvida,
com a chancela da coisa julgada, resta consagrado o direito ao desconto de créditos em relação a
máquinas, equipamentos e bens do ativo imobilizado;
- Ainda que não reconhecido o enquadramento da atividade do contribuinte como
produtor de bens, deve ser reconhecido o direito a créditos de depreciação sobre edificações e
benfeitorias;
- Trata-se de direito que independe de conceito de insumo ou processo produtivo
configurado, conforme dispõem o artigo 3o, inciso VII e o artigo 15, inciso II, da Lei 10.833/2003,
concedido sobre qualquer despesa incorporada no imobilizado empregado nas atividades da
empresa;
- O artigo 6o da Lei 11.488/07 permite aos contribuintes optarem pelo desconto de
créditos sobre a depreciação acelerada na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado;
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
- É necessária a reversão da glosa dos créditos sobre as despesas com frete a fretes
nas operações de venda, apurados com respaldo no artigo 3o, inciso IX c/c § 9o, inciso II da Lei no
10.833/2003;
- As mercadorias saem do estabelecimento com destino à venda; porém, precisam
ficar alguns dias em depósito, até que se forme o volume necessário para a exportação – o
chamado “lote para exportação”;
- A carga transportada por caminhão gira em torno de 30 toneladas, ao passo que
um contrato de exportação exige volumes muito maiores, como 500 toneladas, sendo necessário
mais de um frete para sua formação;
- O Convênio CONFAZ 83/2006 foi editado justamente para regular o procedimento
de controle da remessa de mercadorias para formação de lote de exportação em recintos
alfandegados;
- O inciso IX, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003, ao conferir créditos em relação às
despesas com armazenagem na operação de venda, teve a intenção de abranger as hipóteses em
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
9
que as mercadorias são armazenadas em centros de distribuição ou no porto, e, de lá, são
encaminhadas a lojas varejistas ou são exportadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Natureza da atividade econômica exercida pela Recorrente
A Recorrente inicia afirmando que lhe socorre evento superveniente ao despacho
decisório e à decisão de primeira instância, consistente no trânsito em julgado da decisão que,
considerando a atividade de beneficiamento de grãos como produção, reconheceu o direito da
empresa à apuração de créditos presumidos sobre a aquisição de grãos in natura (soja, milho e
trigo).
Nesse norte, pretende que a mesma premissa fática adotada pelo TRF4 para
reconhecer o direito ao crédito presumido de PIS/COFINS seja adotada pelo CARF para reconhecer
o direito aos créditos ordinários das contribuições.
Não assiste razão à Recorrente.
As premissas fáticas que fundamentam a decisão não fazem coisa julgada. Esta é a
conclusão que se extrai do artigo 504, inciso II, do Código de Processo Civil:
“Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”
(destaquei)
Referido dispositivo já foi invocado pelo CARF para afastar alegações de ofensa à
coisa julgada em relação a fundamentos de fato ou de direito:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COISA JULGADA. INCIDENTALMENTE. QUESTÃO PREJUDICIAL DECIDIDA.
Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: (i)
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
10
da sentença; e (ii) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da
sentença.”
(CARF, Processo no 11060.720120/2012-81, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
009.022 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária 20 de
setembro de 2021, Relator Lázaro Antônio Souza Soares)
Portanto, a decisão proferida no Mandado de Segurança no 5000412-
66.2016.4.04.7005/PR não tem qualquer impacto no presente julgamento, pois trata de questão
diversa, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.
Também não procedem os demais argumentos da Recorrente quanto à natureza
das atividades econômicas por ela desenvolvidas.
O CARF já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que atividades próprias de
cerealistas, que consistem em limpar, padronizar, armazenar e comercializar grãos, não
caracterizam atividade produtiva, mas, sim, comercial:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA CEREALISTA. PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INSUMO.CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce as atividades de beneficiamento de grãos,
consistentes, basicamente, em limpeza, secagem e armazenagem, não exerce
atividade produtiva que autorize o desconto de créditos em relação a bens ou
serviços adquiridos como insumos.”
(CARF, Processo no 11070.900411/2018-27, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.570, Conselheiro Relator Hélcio Lafetá Reis, Sessão de 27 de maio de 2021)
(g.n.)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode
ser apurado por pessoa jurídica que comercialize os produtos agropecuários in
natura. O exercício das atividades próprias das cerealistas que consistem em
limpar, padronizar, armazenar e comercializar grãos não caracteriza atividade
agroindustrial por não transformar o produto agropecuário e não geram direito à
apuração de crédito presumido.”
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
11
(CARF, Processo no 10950.902452/2011-11, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
009.353 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22
de setembro de 2020) (g.n.)
O entendimento do CARF, ademais, está em perfeita harmonia com a jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, são inúmeros os precedentes em que se discutiu a natureza das
atividades desenvolvidas por cerealistas, tendo o STJ concluído, em todos eles, que não se trata de
atividade de produção ou de fabricação.
A 2a Turma do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.681.189/RS,
1.667.214/PR e 1.670.777/RS, que versam sobre o crédito presumido de PIS e COFINS, entendeu
que as atividades de cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga, pré-limpeza,
secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas não
ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N. 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO
CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de
produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS
e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não
têm direito ao crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos
do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04),
verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os
produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a
indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e
outros laticínios, obtidos a partir do leite".
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos
de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou
cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de
soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo,
denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida - cadastro, pesagem, coleta
de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza,
armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas - não
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
12
ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de
mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se
refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
(...) 7. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1.681.189/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
Julgamento 15/10/2019, DJe 03/02/2020)
No mesmo sentido, a 2a Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.667.099-PR, que
versa sobre o crédito presumido de IPI, também entendeu que a empresa que faz o
beneficiamento de cereais para atingir o “padrão ideal” exerce atividade meramente comercial:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
BENEFICIAMENTO DE GRÃOS DE MILHO, SOJA E TRIGO PARA ATINGIR O "PADRÃO
IDEAL" A ENSEJAR SIMPLES ALIENAÇÃO A GRANEL, SEM TRANSFORMAÇÃO.
ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, INCONFUNDÍVEL COM INDUSTRIALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CREDITAMENTO.
(...) 3. A questão de fundo diz respeito ao reconhecimento, pleiteado pela
empresa, de que possui direito ao crédito presumido de IPI, como decorrência das
operações de beneficiamento dos grãos de milho, trigo e soja.
4. A esse respeito, o Tribunal de origem consignou que "as mercadorias
comercializadas pela apelante passam por um processo de beneficiamento,
visto que os grãos exportados (soja, trigo e milho) são submetidos a
processamento em várias etapas, como a limpeza, que envolve a separação das
impurezas; a secagem, que visa a atingir o grau de umidade adequado ao
processamento ou armazenamento por tempo mais prolongado; a separação e
classificação, que se destinam a obter os grãos com as características desejadas;
o tratamento, com o objetivo de proteger os grãos contra o ataque de fungos e
de insetos; a padronização, para determinar a qualidade do produto, mediante
análises específicas e por comparação entre a amostra analisada e os padrões
oficiais; e o armazenamento em local apropriado" (fl. 1.746, e-STJ).
5. A matéria - inclusão das operações de limpeza, secagem, separação,
classificação, tratamento, padronização e armazenamento no conceito de
industrialização de cereais - foi amplamente debatida em precedentes que,
embora tenham discutido o direito ao crédito presumido de PIS e Cofins,
analisaram exatamente esse tema.
6. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu - no julgamento do
REsp 1.681.189/RS, do REsp 1.667.214/PR e REsp 1.670.777/RS (de relatoria do
eminente Ministro Og Fernandes) - que, "para fazer jus ao benefício fiscal, a
sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo
de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa
física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g.
óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães,
massas, biscoitos, fubá, polenta etc)." Em igual sentido: AgInt nos EDcl no REsp
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
13
1.697.609/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 9.10.2020; AgInt no REsp
1.715.644/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.11.2020; e AgInt no REsp
1.779.737/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 6.4.2021.
7. De notar que a própria agravada sustenta que procede ao beneficiamento dos
produtos para atingir o "padrão ideal" para que eles sejam comercializados sem
alteração de sua natureza, o que significa dizer que sua atividade é de
comercialização, e não de produção.
8. Agravo Interno provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.667.099/PR, Relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, Julgamento 03/08/2021, DJe 16/08/2021)
Portanto, resta claro que as atividades desenvolvidas pela Recorrente, consistentes
no beneficiamento de produtos de origem vegetal in natura (limpeza, secagem, classificação e
armazenagem), não se enquadra no conceito de produção, desautorizando a tomada de créditos
na sistemática da não cumulatividade quando tal condição for imposta como requisito para tanto.
Créditos sobre encargos de depreciação de máquinas e equipamentos
Segundo a fiscalização, assentada a condição de empresa comercial, a interdição à
apuração de créditos sobre máquinas e equipamentos em qualquer modalidade, regular ou
acelerada, decorre da literalidade do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que só
habilitam o crédito quando esses bens são empregados na produção de bens destinados à venda.
A DRJ manteve o despacho decisório por seus próprios fundamentos.
Entendo que a decisão de piso não merece qualquer reparo.
O inciso VI do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, ao autorizar a tomada de créditos
sobre máquinas e equipamentos, condiciona o creditamento à utilização desses bens (1) na
locação a terceiros; (2) na produção de bens; ou (3) na prestação de serviços:
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a
(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...) § 1o - O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...).”
Como a atividade desenvolvida pela Recorrente não se enquadra em nenhuma
dessas hipóteses, correta a decisão que indeferiu o ressarcimento pleiteado.
Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do CARF:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
14
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2013, 01/07/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
Na hipótese de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, o desconto de crédito na apuração de PIS não cumulativo só é
permitido quando esses bens sejam destinados à locação a terceiros ou utilizados
na produção de bens ou na prestação de serviços, nos termos do art. 3o, VI, da Lei
no 10.637/2002.”
(CARF, Processo no 15504.726820/2017-88, Recurso De Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3301-009.618 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 22 de fevereiro de 2021, Relatora Semíramis de Oliveira
Duro)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA
PREPARAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS. ATIVIDADE COMERCIAL. VEDAÇÃO.
Não está previsto o desconto de crédito de gastos com bens e serviços utilizados
como insumos para pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercial, uma vez
que a legislação tributária restringe o aproveitamento de créditos com insumos
para pessoas jurídicas que exerçam atividade ligada à produção de bens ou
prestação de serviços.”
(CARF, Processo no 16682.720148/2015-67, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402005.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 29 de agosto de 2018, Relator Pedro Sousa Bispo)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO MOBILIZADO.
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS.
A previsão legal para aproveitamento de crédito decorrente de depreciação de
bens consistentes de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado
refere-se àqueles bens utilizados na produção de bens destinados à venda, o que
não contempla bens utilizados para consumo no estabelecimento (mormente se a
Interessada sequer distingue o consumo em unidades administrativas ou como
insumo em unidades de produção).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
15
(CARF, Processo no 10665.900837/2014-02, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
013.457 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 25
de julho de 2023, Redator e Presidente Flávio José Passos Coelho)
Portanto, voto pelo indeferimento do pedido de ressarcimento dos créditos sobre
os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos.
Créditos sobre encargos de depreciação de edificações e benfeitorias
Embora a DRJ tenha reconhecido que a legislação admite a apuração de créditos
sobre encargos de depreciação de edificações e benfeitorias, mesmo para empresas que exercem
atividades comerciais, manteve o despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento sob
o fundamento de que os créditos aproveitados pelo contribuinte foram apurados segundo a
proporção de 1/24 ou 1/48 por mês, quando a norma impõe que os créditos sobre esses itens
sigam a marcha normal de depreciação.
A Recorrente, por sua vez, alega que apurou créditos de PIS sobre os encargos de
depreciação de edificações, benfeitorias e instalações no prazo de 24 meses em razão da
autorização contida no artigo 3o, inciso VII e parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 10.637/2002, c/c o
artigo 6o da Lei no 11.488/2007:
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...) § 1o - O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...)”
“Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro
avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação. (...).”
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
16
Como visto acima, o aproveitamento de créditos calculados sobre os encargos de
depreciação na modalidade acelerada pressupõe que as edificações depreciadas sejam utilizadas
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
A Recorrente, no entanto, exerce atividade meramente comercial, como
exaustivamente tratado no primeiro tópico. Logo, apropriou-se de créditos à margem da
legislação de regência.
O acórdão recorrido não merece qualquer reparo, por estar em conformidade com
a lei e com a jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. EDIFICAÇÕES.
A previsão legal para aproveitamento de crédito decorrente de depreciação
acelerada de edificações incorporadas ao ativo imobilizado refere-se àquelas
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, o que não contempla a depreciação de
edificações utilizadas na produção de bens não vendidos mas consumidos
internamente no estabelecimento.”
(CARF, Processo no 10665.900837/2014-02, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
013.457 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 25
de julho de 2023, Redator e Presidente Flávio José Passos Coelho)
Portanto, voto pela manutenção da decisão que indeferiu o ressarcimento de
créditos de PIS sobre encargos de depreciação acelerada de edificações e respectivas benfeitorias.
Créditos sobre despesas com frete
A autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento dos créditos apurados
sobre as despesas com (1) frete na remessa de produtos para fins de formação de lotes de
exportação; (2) frete na remessa para depósito fechado ou armazém geral; (3) frete na remessa
para industrialização e (4) frete na saída de mercadoria ou serviço não especificado.
Segundo a fiscalização, a glosa se justifica porque tais itens não se amoldam ao
disposto no artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, por não se referirem ao transporte de
mercadorias diretamente ao cliente/adquirente.
A Recorrente argumenta, tanto em sua Manifestação de Inconformidade como no
Recurso Voluntário, que os fretes contratados são destinados a concretizar/viabilizar as operações
de venda, sem tecer, contudo, quaisquer considerações acerca das glosas relativas aos “fretes na
remessa para industrialização”, focando em demonstrar a ligação dos demais fretes cujos créditos
foram glosados com as suas operações de venda.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
17
Veja-se as alegações da Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, as
quais foram ratificadas em seu Recurvo Voluntário:
FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA
● a auditoria glosou créditos tomados sobre fretes relativos à remessa de
produtos para fins de formação de lotes de exportação (CFOP 5505), remessa
para depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5905), remessa para
industrialização (CFOP 5924) e saída de mercadoria ou serviço não especificado
(CFOP 5949); contudo, apesar de não estarem diretamente relacionados a uma
nota de venda, os fretes vinculam-se a operação de venda; a operação deve ser
vista de forma sistêmica;
● as empresas compradoras adquirem volumes de produtos que em regra a
vendedora ou não consegue reunir sozinha no prazo estipulado ou os envia de
acordo a uma cadência diferenciada, necessitando que o produto permaneça
alguns dias em depósito; a remessa para formação de lote, como o nome diz, é
realizada como esse intuito de reunir um volume necessário para a conclusão do
negócio, qual seja, a venda para exportação; a própria Receita Federal tem
posicionamento que admite a tomada de créditos sobre fretes incorridos na
remessa para armazém ou embarque para exportação;
●logo, apesar de a nota não ser uma nota de venda, o que ocorre após a
formação do lote é de fato uma venda, e assim o frete utilizado para a formação
do lote é ao cabo um frete destinado a venda, o que se demonstra pelos
relatórios anexos que elucidam o caminho feito pelo produto;
● assim como na operação de venda destinada à exportação, a remessa para
depósito é parte integrante da venda nas atividades das cerealistas; diferente
das demais atividades empresariais, a remessa para depósito de cereais, em
regra é vinculada a contratos de venda, sem definição de preço no momento da
remessa; normalmente são fechados contratos que embora não possibilitem a
determinação precisa do valor de venda, garantem uma margem de contribuição
mínima, por exemplo, na remessa de milho o destinatário se compromete a pagar
o valor da cotação do dia (preço pago ao produtor rural-fornecedor da
manifestante) da fixação do preço com adicional de R$ 3,00;
● veja-se o exemplo:
A cerealista recebe determinada quantidade de milho na data x1 (época de safra),
oriundas do produtor rural mediante a operação de compra a fixar (CFOP 1.102 -
Compra de Mercadoria). Na sequência providencia a venda do referido produto,
muito embora sem definir o preço a ser recebido, encaminhando ao comprador
a quantidade física ajustada, momento em que ocorre a concretização do frete,
sendo tal operação acobertada por nota fiscal (CFOP 5905 - Remessa para
depósito e em alguns casos utilizou-se o CFOP 5949 - Outras Saídas), o valor
destacado no referido documento fiscal é simbólico, pois não está vinculado à
efetivação financeira (pagamento).
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
18
Passado algum tempo, na data (x2), em virtude de opções comerciais das partes,
decide-se fixar o valor da venda, o preço será formatado conforme a cotação da
commodity na data de x2, nesse momento o cliente (destinatário) devolve
simbolicamente a mercadoria, mediante a emissão de documento fiscal (com
CFOPs 5906/5907 - Retorno de Mercadoria Remetida Para Depósito ou 5949 -
Outras Saídas), ocorrendo a formalização da venda pela cerealista mediante a
emissão de nota fiscal (CFOP 5102 ou 6102 - Venda de Mercadorias) de acordo
com o preço fixado na data X2, cujo montante corresponde ao valor financeiro da
operação.
Por fim, enfatiza-se que a quantidade física encaminhada pela cerealista ao
cliente normalmente não corresponde à quantidade contida na nota fiscal de
venda, visto que, da remessa para depósito são abatidas as impurezas, umidade e
avarias dos cereais, prática corriqueira e usual do seguimento.
● tal operação, a critério das partes, poderia ser operada na modalidade de
venda a fixar, com o CFOP especifico de venda (5.102/6.102); no entanto uma
parcela dos destinatários exige a remessa como "remessa para depósito"; desta
forma, é evidente que a operação de remessa para depósito é parte integrante
da operação de venda, visto que não se trata de mera armazenagem para
posterior retirada, mas sim, de uma etapa da venda; isso fica evidente nos
relatórios juntados, de onde é possível apurar que o volume destinado a
armazéns, que posteriormente "retorna" com uma nota de valor simbólico, e ato
contínuo é vendido ao comprador, dono do armazém e aí sim, por meio de nota
de venda;
● ao fim, nos casos de saída de mercadoria ou serviço não especificado, a venda
também foi feita a fixar; entretanto em alguns deles, após a fixação de preço,
houve novo frete para um comprador mais a frente no caminho; explicando: a
contribuinte enviou o produto até certa altura do caminho, onde manteve este
produto até a formação de seu preço, na sequência, após a formação do preço e
encontro com o comprador, o produto é ou vendido diretamente ao dono do
armazém ou novamente despachado, para os compradores da região, mantendo-
se o mesmo sistema de nota de retorno simbólico, em vistas da impossibilidade
momentânea da vendedora formar o preço do produto vendido; desta forma o
produto foi enviado em parte a futura compradora, que já o detém e o consome,
e em outros casos enviado a compradores próximos, ficando tão somente a fixar o
valor devido pela compra;
● sendo assim, a venda já aconteceu, só não está completa em virtude da
inexistência de valor do produto; desta forma o frete é de produto destinado a
venda, o que também se apura das planilhas anexas;
● concluindo com relação aos fretes, as saídas glosadas, em virtude do retorno
simbólico, estão demonstradas nas planilhas anexas à manifestação, onde se vê
que o comprador era o depositário dos grãos, ilidindo a impressão que se tem a
partir das notas de que a mercadoria foi para o comprador ficando com este em
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
19
depósito, e depois retornando para a interessada para, aí sim, sair com preço real
de venda; o que de fato ocorreu, foi que o produto foi para o comprador como
venda a fixar, se manteve lá, e num segundo momento, quando a requerente
conseguiu formar o preço da mercadoria, esta foi efetivamente vendida; nas
saídas para formação de lote, o argumento é autoexplicativo, como se vê a
formação ocorre em etapas e necessita de um tempo de armazenagem até que se
angarie o volume necessário;
● e por último a saída de mercadoria ou serviço não especificado, como dito
acima, este caso engloba duas formas de frete, ambas terminando efetivamente
em uma venda, como se vê das planilhas anexas; contudo aqui, existem dois
casos, um em que o produto é comprado pelo próprio detentor do armazém, e
outro que o produto é comprado por compradores, próximos ao detentor do
armazém;
● como se vê do acima exposto, os produtos transportados por todas as
modalidades de frete acima, estão ou serão efetivamente vendidos, ficando desde
o momento da entrega até a finalização nos depósitos do comprador ou seus
vizinhos, não voltando em hipótese alguma a manifestante.
Entendo que assiste razão em parte à Recorrente.
Em relação ao frete na remessa de produtos para formação de lotes de exportação,
entendo que a Recorrente logrou demonstrar que este está inserido no contexto de “frete na
operação de venda”, razão pela qual deve ser admitido o desconto de crédito da contribuição
sobre o frete pago no transporte para formação de lotes destinados à exportação.
Da mesma forma, no caso concreto, entendo que devem ser admitidos os créditos
relativos ao transporte de mercadorias para depósitos fechados ou armazéns gerais de terceiros,
por se relacionarem às operações de venda.
Já em relação à glosa dos créditos de frete na remessa de mercadorias para
industrialização, é de se observar que a Recorrente não impugnou diretamente a referida glosa,
quedando-se silente.
Como é cediço, em se tratando de pedido de ressarcimento, o ônus de comprovar a
existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o contribuinte, conforme remansosa
jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.”
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.742 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902442/2014-17
20
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)
No tocante aos fretes na saída de mercadoria ou serviço não especificado, entendo
que os conhecimentos de transporte escriturados de forma genérica impedem a identificação do
tipo de frete contratado e do destino das mercadorias. Por conseguinte, fica impossibilitado o
aproveitamento de créditos sobre as respectivas despesas.
Também sob este prisma o posicionamento adotado encontra guarida na
jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
FRETES. OUTRAS IMPOSSIBILIDADE. SAÍDAS. CRÉDITOS. DESCONTO.
As despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não
identificadas, denominadas “outras saídas” não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição.”
(CARF, Processo no 10935.902443/2014-53, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
012.746 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28
de junho de 2023)
Sendo assim, voto pela reversão das seguintes glosas: 1) frete na remessa de
produtos para formação de lotes de exportação; (2) frete na remessa para depósito fechado ou
armazém geral de terceiros, em operações de venda.
Conclusão
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
seguintes glosas: 1) frete na remessa de produtos para formação de lotes de exportação; e (2)
frete na remessa para depósito fechado ou armazém geral de terceiros, em operações de venda.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 369
DF CARF MF
Original